Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709412-64.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, IGOR ABADE GOMES DOS SANTOS APELADO: IGOR ABADE GOMES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À vista da manifestação de ID 39139272, determino o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de primeiro grau para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Defesa. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Cumpridas tais providências, retornem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator